Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-90.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001169-90.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), A APURAR (APELANTE), WILTON RODRIGUES GALVAO - CPF: 044.079.191-08 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA (APELANTE), MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA - CPF: 048.783.271-03 (APELANTE), ENEDIL RODRIGUES CRUZ DE SOUSA - CPF: 142.671.011-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVA MARA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 025.306.821-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA CLARA ELIDIA SAMPAIO - CPF: 326.335.131-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 965.390.201-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCIANO JOAO SAMPAIO - CPF: 828.340.831-34 (VÍTIMA), DELEON SOUZA SILVA - CPF: 973.564.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
DOSIMETRIA DA PENA
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou os réus pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de tortura e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tortura qualificada pelo sequestro e promoção de organização criminosa, em razão de terem torturado e assassinado uma vítima e torturado outra, sob ordem da facção criminosa Comando Vermelho, como forma de punição pelo incêndio provocado na casa da irmã de um dos réus.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: 1) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento; 2) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

1.

A decisão dos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando existe suporte probatório suficiente para embasar o veredicto, ainda que haja versão defensiva divergente.

2.

O depoimento da vítima sobrevivente, que identificou os réus como autores dos crimes, possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborado por outros elementos de prova.

3.

Eventuais contradições pontuais no depoimento da vítima, como a afirmação equivocada sobre o uso de tornozeleira eletrônica por um dos réus, não comprometem a credibilidade do conjunto de seu relato, considerando o trauma sofrido e o tempo transcorrido entre os fatos e o depoimento.

4.

A premeditação do crime, demonstrada pela captura das vítimas, condução a local isolado, espancamento prolongado e consulta à liderança da facção criminosa sobre o destino das vítimas, justifica a valoração negativa da culpabilidade.

5.

O cometimento de crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto ou em livramento condicional constitui fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

6.

A participação em organização criminosa violenta, que impõe regras de conduta à população como um "poder paralelo", justifica a valoração negativa da conduta social dos réus.

7.

No crime de tortura, o concurso de aproximadamente seis pessoas contra uma única vítima, submetida a espancamentos durante toda uma noite, configura circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal.

8.

As consequências do crime de tortura foram graves e excederam o resultado típico, considerando que a vítima ficou cerca de vinte dias sob cuidados médicos e trinta dias se alimentando exclusivamente de líquidos devido à fratura no maxilar.

9.

É legítima a utilização de qualificadoras sobejantes como agravantes genéricas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados optam por uma das versões apresentadas em plenário com respaldo no conjunto probatório.

2. O depoimento da vítima, em crimes praticados na clandestinidade e sob a imposição da "lei do silêncio" por organização criminosa, assume especial relevância probatória quando corroborado por outros elementos de convicção. 3. A premeditação do crime e o fato de ter sido praticado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto ou em livramento condicional constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena. 4. A participação em organização criminosa que impõe regras de conduta à população como um "poder paralelo" justifica a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXVIII, c, da CF; art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP; art. 1º, II, c.c. § 4º, III, da Lei n. 9.455/97; art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13; art. 593, III, d, do CPP; art. 59 do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Wilton Rodrigues Galvão
e
Moacir Peixoto Soares da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, após o julgamento perante o Tribunal do Júri, condenou os acusados como incursos nas penas dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, artigo 1º, inciso II, c/c o § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97 e artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13, fixando a pena privativa de liberdade, respectivamente, a
Moacir Peixoto Soares da Silva
de 34 (trinta e quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, e a
Wilton Rodrigues Galvão
à pena de 31 (trinta e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

O apelante
Wilton Rodrigues Galvão
interpôs recurso de apelação (id 304483913), alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta que o conjunto probatório é frágil, destacando contradições no depoimento da vítima Luciano, que afirmou que o apelante usava tornozeleira eletrônica, quando na verdade não utilizava tal equipamento. Argumenta que não há testemunhas que confirmem sua participação nos crimes, e que os policiais militares afirmaram não ter informações oficiais sobre quem seriam os membros de facções criminosas na região. Subsidiariamente, requer a readequação da pena, afastando-se os agravantes mencionados pela magistrada no momento da dosimetria, por entender que não houve premeditação.

Por sua vez, o apelante
Moacir Peixoto Soares da Silva
, assistido pela Defensoria Pública, também interpôs recurso de apelação (id 304483914), insurgindo-se contra a dosimetria da pena. Alega que a valoração negativa da culpabilidade se baseou em elementos genéricos e abstratos, sem demonstração de maior reprovabilidade da conduta. Sustenta que termos como "desígnio", "frieza" ou "premeditação" foram utilizados sem respaldo em elementos objetivos. Argumenta que a valoração negativa da conduta social, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime configuraria bis in idem, por se tratar de elementos inerentes aos tipos penais pelos quais foi condenado. Requer o redimensionamento das penas aplicadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento de ambos os recursos. Sustenta que a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente no depoimento firme e coerente da vítima sobrevivente, Luciano João Sampaio, que reconheceu os acusados. Quanto à dosimetria, defende que a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos (id 304483917).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos. Sustenta que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo se baseado em elementos concretos, especialmente no depoimento da vítima sobrevivente. Quanto à dosimetria, entende que todos os fundamentos utilizados na sentença para a elevação da pena-base encontram respaldo em elementos concretos dos autos e estão em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado (id. 311566870), sintetizando com a seguinte ementa:

Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio triplamente qualificado, tortura e organização criminosa. Sentença condenatória.

1)
Apelo do réu Wilton Rodrigues Galvão
: Pretensão de anulação do julgamento sob alegação de decisão contraria à prova dos autos. Improcedência. Opção dos jurados por versão respaldada em prova robusta. Testemunho da vítima sobrevivente firme e coerente. Aplicação dos princípios da soberania dos veredictos e da livre convicção dos jurados. Pleito de redução da pena-base, com a exclusão da circunstância judicial da culpabilidade. Inviabilidade. A exasperação da pena-base se deu em virtude da premeditação, circunstância que revela maior reprovabilidade em relação à culpabilidade do réu. Precedentes do STJ.

2)
Apelo do réu Moacir Peixoto Soares da Silva
: Pleito de redimensionamento das penas impostas, com a exclusão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Impossibilidade. Fundamentação concreta e idônea da sentença. Valoração negativa de circunstâncias judiciais com lastro nos autos. Inexistência de bis in idem. Manutenção da dosimetria. Parecer pelo improvimento dos recursos.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Voto.

Como visto, cuida-se de recursos de apelação criminal interposto por
Wilton Rodrigues Galvão
e
Moacir Peixoto Soares da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, após o julgamento perante o Tribunal do Júri, condenou os acusados como incursos nas penas dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, artigo 1º, inciso II, c/c o § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97 e artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13, fixando a pena privativa de liberdade, respectivamente, a
Moacir Peixoto Soares da Silva
de 34 (trinta e quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, e a
Wilton Rodrigues Galvão
à pena de 31 (trinta e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Em resumo,
Wilton Rodrigues Galvão
sustenta que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, alegando ausência de elementos que confirmem sua participação nos crimes, especialmente quanto à autoria do homicídio. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, apontando como indevida a valoração negativa da culpabilidade (ID 304483913).

Por sua vez,
Moacir Peixoto Soares da Silva
, assevera que a majoração da pena-base se deu com base em fundamentos genéricos, inerentes ao tipo penal, o que configuraria
bis in idem
, requerendo, portanto, a exclusão dos vetores negativados. Pede, assim, o redimensionamento das penas impostas, com a devida exclusão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente sem fundamentação idônea (ID 304483914).

Narra a exordial acusatória que:

“[...] “I – DA IMPUTAÇÃO FORMAL

I.I – DO CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO

1. Na madrugada do dia 20/10/2022, às margens do córrego que fica próximo à rua Cantagalo, no bairro Planalto, nesta cidade e comarca, Edilson Rodrigues de Sousa foi torturado com extrema violência, vindo a sofrer as lesões descritas no laudo de necrópsia sob o Id. 108261169, p. 3 e s., que foram a causa de sua morte.

2. Os denunciados MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA, WILTON RODRIGUES GALVÃO e DELEON SOUZA SILVA concorreram para a prática do crime, haja vista que participaram ativamente dos atos de espancamento da vítima.

3. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança pelo fato de Edilson Rodrigues de Souza ter ateado fogo à residência da irmã de um dos denunciados, o que era de conhecimento dos três denunciados.

4. O crime de homicídio contra a vítima Edilson Rodrigues de Souza foi cometido com emprego de tortura, posto que lhe foi impingido intenso sofrimento físico, mediante espancamento na região da cabeça e do tórax.

5. Ainda, os três denunciados, para matar, empregaram recurso que impossibilitou a defesa de Edilson, uma vez que se reuniram com mais outras três pessoas não identificadas (superioridade numérica, pois) para render a vítima e golpeá-la violentamente por diversas horas, na região da cabeça e do tórax.

I.II – DO CRIME DE TORTURA

1. Na madrugada do dia 20/10/2022, às margens do córrego que fica próximo à rua Cantagalo, no bairro Planalto, nesta cidade e comarca, a vítima Luciano João Sampaio foi submetida a intenso sofrimento físico e mental.

2. Os denunciados MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA, WILTON RODRIGUES GALVÃO e DELEON SOUZA SILVA, na companhia de outros três indivíduos não identificados, concorreram para submeter Luciano João Sampaio, com emprego de violência (pauladas na cabeça, costas, braços e pernas), a intenso sofrimento físico e também mental, como forma de aplicar castigo pessoal, após tê-lo subjugado ao seu poder.

3. O crime foi cometido mediante sequestro, porquanto a vítima Luciano João Sampaio foi privada de sua liberdade de ir e vir, tendo sido coercitivamente conduzida ao local dos fatos para ser “julgada” e punida pelo Comando Vermelho.

I.III – DO CRIME DE PROMOVER ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Os denunciados MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA, WILTON RODRIGUES GALVÃO e DELEON SOUZA SILVA, neste ano de 2023, promoveram a atuação da facção Comando Vermelho, que é considerada uma organização criminosa que contém número não sabido de integrantes, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, que age com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos.

II – DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS

Nos termos do que apurado neste inquérito policial, na noite do dia 19/10/2022 e durante a madrugada do dia 20/10/2022, às margens do córrego que fica próximo à rua Cantagalo, no bairro Planalto, nesta cidade e comarca, Edilson Rodrigues de Sousa foi torturado e assassinado e Luciano João Sampaio foi torturado pelos denunciados, sob ordem do Comando Vermelho, como forma de punição (“salve”) pelo fato da vítima Edilson ter incendiado a casa da irmã de MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA.

Como em tantos outros casos, tem-se aqui atos de justiçamento, com o assassinato de Edilson e a tortura de Luciano, que foram praticados com autorização da organização criminosa Comando Vermelho, como forma de punir, demonstrar força e com o intuito de impor respeito à comunidade através do terror, tanto é que não se importam nem um pouco de serem reconhecidos e processados criminalmente por tais condutas.

Na espécie, informam os autos que, por volta das 21h00 do dia 19/10, os denunciados viram a vítima Edilson atear fogo a casa de uma certa “Cida” e foi por eles (e outros três indivíduos não identificados) perseguido e detido, iniciando-se a sessão de espancamento na rua mesmo, em público. Ocorre que, ao passarem por um bar existente nas proximidades, a vítima Luciano indagou a razão de estarem batendo em Edilson, momento em que também foi detido, sob a ‘acusação’ de tê-lo auxiliado a colocar fogo na casa. Mesmo tendo explicado que não ajudou Edilson, o que inclusive foi confirmado por outras pessoas que estavam no bar, Luciano também foi detido pelo grupo e ambos conduzidos até a margem do córrego próximo à rua Cantagalo, onde foram espancados com pedaços de caibro, chutes e socos durante boa parte da noite, enquanto seus algozes aguardavam a decisão da liderança do Comando Vermelho sobre o que fazer com eles, sendo tal contato estabelecido pelo ora denunciado MOACIR, cujo apelido é ‘MOA’ .

Apurou-se que já era de manhã quando MOACIR conseguiu falar com a liderança e foi então determinado que o Luciano deveria ser solto, pois não tinha nada a ver com o incêndio e assim foi feito, mas Edilson permaneceu no local sendo espancado.

Depois de ter sido submetido a intenso sofrimento físico e mental por horas a fio, Luciano, de fato, foi solto pelo grupo e conseguiu se arrastar até a rua, onde recebeu auxílio de terceiros, sendo, posteriormente, encaminhado ao pronto atendimento médico. Consta que ficou cerca de 20 dias sob cuidados médicos e teve de se alimentar exclusivamente com líquidos em torno de 30 dias. Com efeito, verifica-se que tal vítima sofreu diversos ferimentos graves em decorrência do espancamento com objeto contundente, tais como fratura na região maxilar, crânio, costela e também no pé esquerdo.

Quanto à vítima Edilson, é certo que continuou a ser violentamente espancada, até a exaustão, tendo sido, em resumo, “moído no pau” pelos denunciados e seus comparsas não identificados. Após isso, deixaram-no caído às margens do curso d’água para morrer. Socorrido, faleceu horas depois no Hospital Municipal de Cuiabá. A perícia detectou que Edilson sofreu diversos golpes com objeto contuso na face e couro cabeludo (cabeça em geral) e que também foi agredido com violência na região do tórax, tanto que lhe quebraram várias costelas. Morreu devido ao traumatismo cranioencefálico.

Evidenciou-se, pois, que os covardes denunciados e seus igualmente covardes comparsas cometeram o crime de homicídio contra a vítima Edilson Rodrigues de Souza como forma de vingança privada e punição por este ter ateado fogo à residência da irmã de “MOA”, o que, sem dúvida, traz a nota da torpeza. Além disso, para alcançarem a morte da vítima, torturaram-na ininterruptamente por horas, ressaltando-se que a mataram sem chance de defesa, porquanto o espancamento foi cometido por meia dúzia de pessoas.

CONCLUSÃO Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA, WILTON RODRIGUES GALVÃO e DELEON SOUZA SILVA como incursos nos seguintes crimes: homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de tortura e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (art. 121, § 2, incisos I, III e IV, do CP), com relação à vítima Edilson Rodrigues de Souza; já com relação à vítima Luciano João Sampaio imputa-lhes o crime de tortura (art. 1º, inciso II, c/c o § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97) e também o crime de promover a atuação da organização criminosa Comando Vermelho na região do bairro Planalto (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13). [...]”
(Jorge Paulo Damante Pereira, Promotor de Justiça – ID 218763262).

Passo à análise individualizada dos recursos.

DO RECURSO DE WILTON RODRIGUES GALVÃO

O apelante Wilton Rodrigues Galvão sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a realização de novo júri. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade.

Da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", consagra o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Tal princípio, contudo, não é absoluto, admitindo-se, excepcionalmente, a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Para que se configure decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que o veredicto não encontre nenhum respaldo no conjunto probatório, revelando-se arbitrário e dissociado dos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual. Não basta a mera divergência entre a decisão dos jurados e a interpretação que a defesa faz da prova, sendo necessário que o veredicto seja absolutamente incompatível com qualquer versão minimamente sustentável pelos elementos probatórios.

No caso em análise, verifica-se que a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório, especialmente no depoimento da vítima sobrevivente, Luciano João Sampaio, que reconheceu o apelante como um dos autores dos crimes.

Em seu depoimento prestado na fase inquisitorial, Luciano relatou que, na noite do dia 19 de outubro de 2022, por volta das 21h00, encontrava-se no Bar dos Amigos, quando viu a vítima Edilson passando em direção à casa de Cida, irmã de Moacir. Cerca de vinte minutos depois, avistou uma fumaça e, ao sair para verificar, constatou que era da casa de Cida. Viu Edilson correndo, perseguido por várias pessoas. Ao retornar para o bar, presenciou Edilson sendo agredido por Moacir, Marquinhos, Deleon, Wilton e mais dois indivíduos. Ao questionar o motivo das agressões, foi informado que Edilson havia ateado fogo na casa de Cida. Moacir então acusou Luciano de também estar envolvido no incêndio, e ambos foram levados para o mato, às margens do córrego, onde foram espancados com pedaços de caibro, chutes e socos durante toda a noite.

"Que o depoente informa que era amigo da vítima desde a adolescência, costumavam consumir bebidas alcoólicas e entorpecentes juntos; Que, com relação aos fatos em apuração, o depoente informa que, na noite do dia 19.10.2022, por volta das 21h00min, se encontrava no Bar dos Amigos, em frente ao campinho do Bairro Canta Galo, assistindo jogo de futebol quando viu a vítima passando em direção à casa da Cida, irmã do MOACIR, disciplina do Comando Vermelho no bairro Planalto; Que, cerca de vinte minutos após, o depoente e outras pessoas que estavam no bar avistaram uma fumaça e saíram para ver a origem do fogo, instante em que viram que era da casa da Cida, sendo que Edilson passou correndo e vários indivíduos atrás dele; Que retornaram para o bar e, em seguida, viram que Edilson havia sido pego e vinha sendo agredido pelo MOACIR, vulgo "Moa", Marquinhos, Deleon vulgo "Galo", WILTINHO e mais dois indivíduos que não sabe declinar o nome, mas, posteriormente, ficou sabendo que eram disciplina do bairro Novo Horizonte; Que o depoente perguntou o motivo de estarem batendo na vítima e disseram que era porque ela havia posto fogo na casa da Cida; Que, então, MOACIR disse que o depoente também estava junto e levaram o depoente, mesmo com as pessoas do bar e o próprio Edilson tendo dito que o depoente não havia participado do incêndio; Que o depoente e Edilson foram levados para o mato atrás do campo, às margens do Córrego e ficaram sendo espancados com pedaços de caibro, chutes e socos durante toda a noite, pois MOACIR não estava conseguindo falar com a liderança do Comando Vermelho no Presídio para saber a decisão sobre o destino das vítimas; Que já era de manhã quando MOACIR conseguiu falar com a liderança e foi determinado que o depoente deveria ser solto, pois não tinha nada a ver com o incêndio, e assim foi feito, mas Edilson permaneceu no local sendo espancado; Que o depoente foi se arrastando até chegar na rua e uma senhora a qual não sabe o nome, mas que tem um barzinho após a ponte do Canta Galo, sendo que ela estava passando com um carrinho de mão e perguntou o que haviam feito com o depoente; Que o depoente disse que havia apanhado do povo e, então, ela colocou o depoente no carrinho de mão e o deixou próximo à casa de uma conhecida e, logo em seguida, sua irmã Eva veio socorrê-lo; Que já haviam acionado o SAMU, que chegou pouco depois e o conduziu até o Hospital Municipal de Cuiabá; Que algum tempo depois, o depoente se encontrava na enfermaria quando viu Edilson também chegando ao setor, sendo que ele ainda estava consciente, porém, no final da tarde, viu ele sendo conduzido para outra ala e não retornou e, posteriormente, sua irmã informou que havia ficado sabendo que Edilson havia vindo a óbito; Que o depoente, durante os quinze dias em que permaneceu na unidade hospitalar, ficou sendo escoltado por policiais em razão de terem verificado um mandado de prisão em seu desfavor; Que, ao receber alta hospitalar, foi conduzido para o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, onde permanece recluso; Que o depoente relata que, em decorrência do espancamento, sofreu fraturas no maxilar, crânio, costela e pé esquerdo; Que o depoente ressalta que não participou do incêndio à casa da Cida e que foi levado junto para o salve (espancamento) em razão de anteriormente já ter trocado socos com WILTINHO quando era disciplina do bairro e aproveitaram a ocasião para se vingarem do depoente; Que o depoente não sabe declinar o motivo de Edilson ter ateado fogo na casa da Cida, sendo que ele confessou a autoria do incêndio quando estava sendo espancado, mas não revelou o motivo; Que o depoente informa que, com exceção dos dois indivíduos disciplinas do bairro Novo Horizonte, o depoente conhece MOACIR, Marquinhos, Deleon e WILTINHO de longa data, sendo que residem no bairro Planalto; Que o depoente informa que apesar de não saber identificar os dois indivíduos do bairro Novo Horizonte, consegue reconhecê-los e os descreve sendo: um é moreno escuro, baixo, compleição média, olhos pretos, cabelo liso, corte surfista; e o outro branco, gordo, baixo, cabelos grisalhos e olhos escuros."

Em juízo de acusação, Luciano manteve sua versão, afirmando categoricamente que Wilton estava entre os agressores. Quando questionado pela defesa se havia identificado os autores, respondeu:
"Sim, identifiquei. Foi o Moa, Deleon, o Wiltinho, o Marquinhos e os outros dois eu não conhecia"
.

"Vítima Luciano: O Edilson tinha tacado fogo na casa de uma menina, né?! Aí os caras falaram que eu também estava junto, pegou, mas eu estava no bar sentado, aí os cara já pegou junto, junto com Edilson, começou a bater, bater, bater, tinha mais ou menos uns 4 ou 5. Começou a bater, falando que estavam juntos e eu falando para eles que eu não estava. E nego Edilson faleceu, morreu, porque não aguentou as pancadas e bateu demais nele, porque eles tinham a certeza que tinha sido ele, né?! Que tinha socado fogo na casa da menina.

Ministério Público: A menina é a Cida, irmã do Moa?

Vítima Luciano: Isso, isto, exato.

Ministério Público: O Moa estava junto com essas pessoas aí que bateram em vocês, né?

Vítima Luciano: Tava, tava sim.

Ministério Público: O WILTINHO também estava?

Vítima Luciano: Tava, sim, senhor.

Ministério Público: Você conhece um outro chamado Deleon?

Vítima Luciano: Sim, conheço também.

Ministério Público: Esse também tava?

Vítima Luciano: Tava."

Embora tenha havido uma contradição pontual em seu depoimento, ao afirmar que o apelante utilizava tornozeleira eletrônica, tal circunstância, por si só, não é suficiente para desacreditar todo o seu relato, especialmente considerando o contexto traumático vivenciado pela vítima, que foi submetida a intenso sofrimento físico durante toda uma noite.

Como bem destacado no acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo apelante,
"algumas contradições contidas nos relatos da vítima acerca de quem estava com tornozeleira eletrônica ou não, não são suficientes para descredibilizá-las, máxime porque não há de se exigir mínimos detalhes de uma pessoa que, conforme consta dos autos, ficou subjugada e sendo torturada pelos agressores das 20 horas de um dia até as 7 horas do outro dia, quando foi libertada"
.

O depoimento do policial Alex Gibson da Cunha Lescano, que participou das investigações, corrobora a versão apresentada pela vítima. Em juízo, o policial afirmou que Luciano, ao ser ouvido, reconheceu tanto o apelante quanto o corréu Moacir como autores dos crimes. Relatou, ainda, que as diligências realizadas no local confirmaram a dinâmica dos fatos narrada pela vítima, embora tenha sido difícil colher maiores informações em razão da "lei do silêncio" imposta pela organização criminosa que domina a região.

"Às perguntas da MP, afirmou: 'atuou no caso e foi acionado para fazer liberação de cadáver. Que Luciano foi ouvido e reconheceu algumas pessoas (Wilton, Moacir e Deleon); Que não durante as investigações, conseguiram descobrir que as vítimas teriam colocado fogo na residência da irmã de Moacir; que Luciano relatou que apanharam muito, que chegou a conversar com Luciano no Hospital'."

Por outro lado, o apelante em seu interrogatório, limitou-se a negar a autoria dos crimes, afirmando que, no momento dos fatos, estava em sua residência. Contudo, não apresentou qualquer elemento de prova que pudesse corroborar seu álibi, como o depoimento de familiares ou outras testemunhas que pudessem confirmar sua versão.

A defesa aponta como contradição no depoimento de Luciano a afirmação de que Wilton usava tornozeleira eletrônica, quando na verdade não estava sendo monitorado. Entretanto, essa contradição pontual não compromete a credibilidade do conjunto de seu relato, considerando o trauma sofrido e o tempo transcorrido entre os fatos e o depoimento.

Diante desse contexto, verifica-se que os jurados, ao reconhecerem a autoria delitiva, optaram por uma das versões apresentadas em plenário, a qual encontra respaldo no conjunto probatório. Não se trata, portanto, de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas de legítimo exercício da soberania dos veredictos, amparado em elementos concretos de convicção.

Assim, não se pode afirmar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Ao contrário, o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas em plenário, amparada em elementos de convicção suficientes para embasar o veredicto condenatório.

O fato de a defesa discordar da valoração da prova realizada pelos jurados não autoriza a anulação do julgamento, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO EM PLENÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO ANTERIOR. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A questão atinente à nulidade da quesitação da qualificadora do motivo fútil por ausência de debate em Plenário, não foi apreciada pela Corte de origem, o que impede o seu exame direto por este Tribunal sob pena de indevida supressão de instância.

3. Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.

4. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

5. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.

6. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do réu.

7. Inviável a exclusão da qualificadora do motivo fútil quando haja elementos probatórios a respaldar o seu reconhecimento pelo Conselho de Sentença.

8. A existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora.

9. Inviável alterar as conclusões do acórdão impugnado no sentido de que não houve o motivo fútil para a prática do delito, pois, para tanto, seria imprescindível a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível na via estreita do writ.

10. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 356.851/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016.)

Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual deve ser mantido o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença.

Da dosimetria da pena

O apelante questiona a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, alegando que não houve premeditação do crime.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada:

“
Acusado WILTON RODRIGUES GALVÃO

Crime - homicídio qualificado – vítima: Edilson Rodrigues de Sousa:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

Ressai dos autos que na noite do dia 19/10/2022 a vitima Edilson teria ateado fogo na casa da pessoa conhecida por “Cida”.

Em decorrência, Edilson foi perseguido e detido pelo acusado Wilton, bem como por terceiras pessoas, algumas não identificadas, que o levaram nas proximidades de um córrego, no Bairro Planalto, nesta capital, onde foi espancada durante toda a noite, até que pela manhã a liderança da referida facção determinou que Edilson deveria morrer, no que continuou sendo violentamente espancado até a exaustão.

Após, Edilson foi deixado às margens do curso d’água para morrer. Embora socorrido, faleceu algumas horas depois, no Hospital Municipal de Cuiabá, em decorrência de traumatismo cranioencefálico.

Como se vê, o crime foi praticado com desígnio, premeditação, extrema frieza e violência, a mando de facção criminosa, como descrito na inicial acusatória, por justiciamento e punição conhecida como “salve”. Além disso, na data do crime Wilton estava cumprindo pena em Livramento Condicional, sendo que uma das condições impostas era a de não se envolver em outro crime.

Portanto, dolo intenso configurado, o que autoriza a exasperação da pena-base:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES – IMPERTINÊNCIA – PENA EXACERBADA DIANTE DA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – UMA CONDENAÇÃO QUE NÃO IMPLICA NO AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR – EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
A culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, a prática do delito durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, autoriza a majoração da sanção basilar.
(...) (N.U 1009166-95.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

O acusado registra antecedente criminal, pois foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, por tráfico de drogas, condenação que transitou em julgado no dia 20/06/2017. Cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade em 14/05/2023, mas a sua punibilidade ainda não foi extinta ante a pendência de pagamento da pena de multa (sic. executivo de pena nº 0027648-50.2017.8.11.0042);

Quanto à sua personalidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo social aprofundado, por profissional especializado
,
o qual não foi realizado nestes autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

A conduta social do acusado é desabonadora. Ele faz parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um “poder paralelo”.

O fato de o réu ser integrante de organização criminosa desabona sua conduta social, pois revela comportamento negativo perante a sociedade:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ANTE A AUSÊNCIA DOS SEUS ELEMENTOS CARACTERIZADORES – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONVERGÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E AS QUEBRAS DE SIGILO TELEFÔNICO – ASSOCIAÇÃO ENGENDRADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS - MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIANDI –
2) PENAS-BASES DOSADAS EM PATAMARES ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS EM VIRTUDE DA VÁLIDA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU QUE, ALÉM DE INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA
, EXERCIA PAPEL DE GERÊNCIA E DE DISCIPLINA - 3) FIGURA PRIVILEGIADA AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA - APELO DESPROVIDO. 1) (...) 2)
Não merecem reparos as sanções basilares recrudescidas em 1/6 (um sexto) acima dos respectivos patamares mínimos legais, com base no desabono da conduta social do réu, escorreitamente valorada pelo fato de integrar facção criminosa em que exercia papel não só de gerência, mas também de disciplina
;3) (...) (TJ/MT, N.U 1000670-34.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

O motivo do crime foi torpe, consistente na vingança, pelo fato da vítima ter ateado fogo na casa de terceira pessoa;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o crime foi praticado com emprego de tortura e em concurso de agentes (aproximadamente seis pessoas), o que colocou a vítima em total desvantagem e sofrimento intenso.

Todavia, como essa motivação e circunstâncias foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença como qualificadoras do crime de homicídio, pelo princípio do
non bis in idem
não irão integrar a formação da pena-base;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois ainda que tenha ateado fogo na casa de terceira pessoa, não poderia ser punida com a morte, tamanha a desproporcionalidade;

A consequência do crime corresponde ao próprio elemento do tipo penal, consistente na eliminação de um’a vida humana;

“15. As elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.
(TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que, em regra, deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DO RÉU. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/6 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL.
SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro de uma discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira fase da dosimetria, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2. A culpabilidade do acusado foi valorada desfavoravelmente pelos fatos de o crime haver sido praticado por policial militar em serviço e de o ofendido haver tentado alertar os agentes públicos de que era vítima de um roubo, e não autor. No tocante às consequências do delito, foi consignado que o ofendido deixou uma filha de 4 anos de idade, a qual dependia do sustento do pai, bem como que a esposa da vítima teve abalos psicológicos consistentes no acometimento de depressão e síndrome do pânico. Tais fundamentos desbordam os elementos inerentes ao tipo penal e justificam, idoneamente, o incremento da pena-base.
3. Na primeira etapa do procedimento trifásico, a reprimenda do agravante, condenado por homicídio qualificado, foi aumentada 6 anos acima do mínimo legal pela valoração de três circunstâncias desfavoráveis, o que corresponde à exasperação de 2 anos (1/6 da pena-base) para cada vetorial, quantum considerado proporcional pela jurisprudência desta Corte Superior.
4. No que tange à fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria (1/6), as instâncias ordinárias usaram um patamar compatível com a que orienta esta Corte de Justiça. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que, embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou para a diminuição em decorrência das agravantes e das atenuantes, a fração de 1/6 mostra-se razoável e proporcional. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 862.190/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de três qualificadoras (crime cometido por motivo torpe, com emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), ante o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto as outras serão empregadas como circunstâncias agravantes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 617 DO CPP. DOSIMETRIA. DECOTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E MANUTENÇÃO DA PENA-BASE DOSADA PELO JUÍZO SINGULAR, AGREGANDO NOVOS FUNDAMENTOS. APELANTE SENDO TOTALMENTE DESTEMIDO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NA MEDIDA EM QUE PERPETRAVA A TENTATIVA DE FURTO DA MOTOCICLETA, EM PLENA VIA PÚBLICA, QUANDO FOI ABORDADO PELA VÍTIMA, OBJETIVANDO QUE O CRIME CESSASSE, E CULMINOU NO DESENROLAR DOS FATOS ATINENTES AO HOMICÍDIO QUALIFICADO, DEMONSTRANDO QUE A CONDUTA DO RÉU EXTRAPOLOU GRADUAÇÃO RAZOÁVEL, MEIO IDÔNEO PARA CONFIGURAR MAIOR ÍNDICE DE REPROVABILIDADE DO AGENTE, RAZÃO PELA QUAL MANTENHO TAL CIRCUNSTÂNCIA COMO DESFAVORÁVEL. MOTIVO FÚTIL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DA PENA DISPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA REDUZIDA PELA CORTE A QUO. SITUAÇÃO DO RECORRENTE NÃO AGRAVADA. 1. [...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma delas poderá ser considerada para qualificar o homicídio e, a sobejante, para a exasperação da pena-base
. Incidência da Súmula 83/STJ (AgRg no AREsp n. 532.119/ES, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 23/5/2018 - grifo nosso). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.984.554/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Reconheço, pois, o motivo torpe como circunstância qualificadora (CP, art. 121, § 2º, I) e o recurso que dificultou a defesa da vítima e a tortura, como agravantes residuais, nos termos do artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do Código Penal
.

Por conseguinte, aumento a pena em 04 (quatro) anos (02 anos para cada agravante) – e
trago a pena para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Não há circunstância atenuante a ser computada.

Deste modo,
torno a reprimenda definitiva em 22 (vinte e fois) anos de reclusão.

***

Crime: tortura – vítima Luciano João Sampaio

A culpabilidade do acusado é acentuada.

Ressai dos autos que na noite do dia 19/10/2022 a vitima Edilson teria ateado fogo na casa da pessoa conhecida por “Cida”. Em decorrência, Edilson foi perseguido e detido pelo acusado Wilton, bem como por terceiras pessoas, algumas não identificadas.

Luciano viu eles batendo em Edilson e questionou o motivo, momento em que também foi detido sob a acusação de ter auxiliado Edilson no incêndio.

Ambos então foram levados para as proximidades de um córrego, no Bairro Planalto, nesta capital, onde foram espancados por seus algozes, durante toda a noite, até que pela manhã a liderança da facção Comando Vermelho determinou que Edilson deveria morrer, enquanto Luciano poderia ser solto, pois não tinha participação no incêndio.

Luciano então foi solto pelo grupo, conseguiu se arrastar até a rua, contou com o auxílio de terceiros, recebeu atendimento médico e conseguiu sobreviver, enquanto Edilson foi a óbito.

Como se vê, o crime foi praticado com desígnio, premeditação, extrema frieza e violência, a mando de facção criminosa, como descrito na inicial acusatória, por justiciamento e punição conhecida como “salve”. Além disso, na data do crime Wilton estava cumprindo pena em livramento condicional e uma das condições impostas era justamente não se envolver em novo delito.

Portanto, dolo intenso configurado, o que autoriza a exasperação da pena-base.

Em apoio, reporto-me aos julgados acima colacionados na dosimetria do crime de homicídio qualificado, visto que praticado em condições semelhantes a estas;

O acusado registra antecedente criminal, pois foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, por tráfico de drogas, condenação que transitou em julgado no dia 20/06/2017. Cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade em 14/05/2023, mas a sua punibilidade ainda não foi extinta ante a pendência de pagamento da pena de multa (sic. executivo de pena nº 0027648-50.2017.8.11.0042);

Quanto à sua personalidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo social aprofundado, por profissional especializado
,
o qual não foi realizado nestes autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

A conduta social do acusado é desabonadora. Ele faz parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um “poder paralelo”.

O fato de o réu ser integrante de organização criminosa desabona sua conduta social, pois revela comportamento negativo perante a sociedade:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ANTE A AUSÊNCIA DOS SEUS ELEMENTOS CARACTERIZADORES – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONVERGÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E AS QUEBRAS DE SIGILO TELEFÔNICO – ASSOCIAÇÃO ENGENDRADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS - MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIANDI –
2) PENAS-BASES DOSADAS EM PATAMARES ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS EM VIRTUDE DA VÁLIDA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU QUE, ALÉM DE INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA
, EXERCIA PAPEL DE GERÊNCIA E DE DISCIPLINA - 3) FIGURA PRIVILEGIADA AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA - APELO DESPROVIDO. 1) (...) 2)
Não merecem reparos as sanções basilares recrudescidas em 1/6 (um sexto) acima dos respectivos patamares mínimos legais, com base no desabono da conduta social do réu, escorreitamente valorada pelo fato de integrar facção criminosa em que exercia papel não só de gerência, mas também de disciplina
;3) (...) (TJ/MT, N.U 1000670-34.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

O motivo do crime é torpe, consistente na vingança, na medida em que a vítima foi detida e espancada pelo fato dos seus algozes acreditarem que teria participado do incêndio praticado por Edilson;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois foi praticado em concurso de agentes (aproximadamente seis pessoas), o que colocou a vítima em total desvantagem e sofrimento intenso, inclusive, ficou a noite toda apanhando;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois nada fez que justificasse o crime em comento;

A consequência do crime foi grave, pois a vítima ficou cerca de vinte dias sob cuidados médicos e durante trinta dias teve que se alimentar exclusivamente de líquidos, pois teve o maxilar fraturado.

Assim, ante a pena prevista para o crime de tortura, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão.

Não há circunstância atenuante a ser computada.

De outro lado, ante o reconhecimento da causa de aumento de pena tipificada no artigo 1º, parágrafo 4º, inciso III, da Lei n. 9.455/97, aumento a pena em1/4 (um quarto), pois a vítima foi sequestrada e mantida em poder do acusado e de terceiras pessoas durante uma noite toda e sofreu lesões gravíssimas.

Por conseguinte,
fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, a qual torno definitiva.

Crime – organização criminosa:

A culpabilidade do acusado é acentuada, na medida em que a organização criminosa integrada pelo acusado (Comando Vermelho) é conhecida nacionalmente pelos seus crimes e atos de extrema violência, é altamente estruturada, composta por um grande número de pessoas, além do seu poder financeiro e bélico, agindo de forma extremamente violenta nos bairros desta capital, como no caso concreto, o que demonstra a reprovabilidade da conduta:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35, CAPUT, C/C O ART. 40, IV, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE NEGATIVADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE É INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
A culpabilidade do paciente foi negativada porque ele estava associado ao Comando Vermelho, uma facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que denota maior reprovabilidade à sua conduta. Não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na exasperação da basilar a esse título e, inclusive, no patamar de aumento operado, na fração de 1/6.
Precedentes. - Inalterado o montante da sanção - 4 anos e 1 mês de reclusão -, fica mantido o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, e do art. 44, I, ambos do Código Penal. (...) Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 652.903/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 8/4/2021).

O acusado registra antecedente criminal, pois foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, por tráfico de drogas, condenação que transitou em julgado no dia 20/06/2017. Cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade em 14/05/2023, mas a sua punibilidade ainda não foi extinta ante a pendência de pagamento da pena de multa (sic. executivo de pena nº 0027648-50.2017.8.11.0042);

Quanto à sua personalidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo social aprofundado, por profissional especializado
,
o qual não foi realizado nestes autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

Sua conduta social, embora desabonadora, por ser integrante de organização criminosa, no caso concreto faz parte do tipo penal em questão;

O motivo do crime é a intenção de obter vantagem de qualquer natureza, especialmente demonstrar poder, elementar do tipo penal;

As circunstâncias e consequências também são inerentes ao crime, de modo que não poderão ser consideradas para elevar a pena-base;

O comportamento da vítima, qual seja, a sociedade em geral, evidentemente não contribuiu para a prática delitiva;

Tendo em vista a pena prevista para o crime de organização criminosa - de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão – estabeleço a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado (06 meses para cada circunstância judicial negativa) está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que se deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Não havendo circunstância ou causa modificadora a ser computada,
torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas,
fixo a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa
,
que torno definitiva,
devendo ser calculada à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

DO CONCURSO MATERIAL

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à somatória das penas acima dosadas, fixando-as em definitivo no montante de
31 (trinta e um) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

***

Do regime de cumprimento de pena:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90,
fixo para ambos os acusados o regime inicialmente fechado para o cumprimento das suas penas.

O período de prisão provisória de ambos: 1 ano; 4 meses; 1 semana; e 5 dias, não influencia no regime ora fixado, de modo que a detração será aplicada somente na fase de execução da pena...”
(id. 304483902).

Na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado, a MM. Juíza-Presidente considerou desfavorável a culpabilidade do apelante, fundamentando sua decisão no fato de que o crime foi praticado com "desígnio, premeditação, extrema frieza e violência", além de o apelante estar cumprindo pena em livramento condicional no momento dos fatos.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente. Sua valoração negativa exige a demonstração de elementos concretos que evidenciem maior censurabilidade do comportamento do réu, para além daqueles já inerentes ao tipo penal.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1º da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2ª ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

No caso em análise, verifica-se que a valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos. Conforme apurado, o apelante, juntamente com os demais acusados, perseguiu e deteve a vítima Edilson após esta ter ateado fogo na casa da irmã de Moacir. Em seguida, conduziram-na até as margens de um córrego, onde a submeteram a intenso sofrimento físico durante toda a noite, até que, pela manhã, após contato com a liderança da organização criminosa, decidiram por sua execução.

Tal dinâmica evidencia que o crime não foi praticado em um momento de ímpeto, mas sim após deliberação e planejamento, ainda que rudimentar, o que caracteriza a premeditação. Além disso, o fato de o apelante estar cumprindo pena em livramento condicional no momento dos fatos revela maior reprovabilidade de sua conduta, pois demonstra seu desprezo pela ordem jurídica e pelas decisões judiciais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“A culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial,
uma vez que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória concedida em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais
.”
(AgRg no HC n. 950.395/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Portanto, a valoração negativa da culpabilidade mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, não havendo que se falar em ilegalidade na dosimetria da pena.

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I,

Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Assim, tenho que a conduta social foge a normalidade do tipo penal,
devendo ser sopesada com circunstância negativa, pois a sentença mencionou que o apelante
“faz parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um “poder paralelo”.”

O fato de o apelante ser integrante de organização criminosa desabona sua conduta social, pois revela comportamento negativo perante a sociedade:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ANTE A AUSÊNCIA DOS SEUS ELEMENTOS CARACTERIZADORES – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONVERGÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E AS QUEBRAS DE SIGILO TELEFÔNICO – ASSOCIAÇÃO ENGENDRADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS - MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIANDI – 2) PENAS-BASES DOSADAS EM PATAMARES ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS EM VIRTUDE DA VÁLIDA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU QUE, ALÉM DE INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA, EXERCIA PAPEL DE GERÊNCIA E DE DISCIPLINA - 3) FIGURA PRIVILEGIADA AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA - APELO DESPROVIDO.

1) (...)

2) Não merecem reparos as sanções basilares recrudescidas em 1/6 (um sexto) acima dos respectivos patamares mínimos legais, com base no desabono da conduta social do réu, escorreitamente valorada pelo fato de integrar facção criminosa em que exercia papel não só de gerência, mas também de disciplina;

3)

(...)
(TJ/MT, N.U 1000670-34.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Na segunda fase da dosimetria, a magistrada reconheceu o motivo torpe como circunstância qualificadora (CP, art. 121, § 2º, I) e o recurso que dificultou a defesa da vítima e a tortura como agravantes residuais, nos termos do artigo 61, inciso II, alíneas "c" e "d", do Código Penal, aumentando a pena em 04 (quatro) anos (02 anos para cada agravante).

Tal proceder encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a utilização de qualificadoras sobejantes como agravantes genéricas, desde que não configurem bis in idem.

Destarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao apelante
Wilton Rodrigues Galvão
, impondo-se a manutenção da reprimenda fixada na sentença.

DO RECURSO DE MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA

O apelante Moacir Peixoto Soares da Silva insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais se baseou em elementos genéricos e abstratos, além de configurar
bis in idem
.

Da dosimetria do crime de homicídio qualificado

Na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado, a MM. Juíza-Presidente considerou desfavoráveis a culpabilidade e a conduta social do apelante, fixando a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada:

“
Acusado MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA

Crime - homicídio qualificado – vítima: Edilson Rodrigues de Sousa:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

Ressai dos autos que na noite do dia 19/10/2022 a vitima Edilson teria ateado fogo na casa da pessoa conhecida por “Cida”, irmã do acusado Moacir.

Em decorrência, Edilson foi perseguido e detido pelo acusado e terceiras pessoas, algumas não identificadas, que o levaram nas proximidades de um córrego, no Bairro Planalto, nesta capital, onde foi espancada por seus algozes, durante toda a noite.

Moacir fazia contato com a liderança do Comando Vermelho para saber o que fazer com a vítima, até que pela manhã a liderança da referida facção determinou que Edilson deveria morrer, no que continuou sendo violentamente espancado até a exaustão.

Após Edilson foi deixado às margens do curso d’água, para morrer. Embora socorrido, faleceu algumas horas depois, no Hospital Municipal de Cuiabá, em decorrência de traumatismo cranioencefálico.

Como se vê, o crime foi praticado com desígnio e premeditação, extrema frieza e violência, a mando de facção criminosa, como descrito na inicial acusatória, por justiciamento e punição conhecida como “salve”. Além disso, na data do crime Moacir estava cumprindo pena em regime semiaberto e usando tornozeleira eletrônica, o que não foi suficiente para impedi-lo de praticar o crime em comento.

Portanto, dolo intenso configurado, o que autoriza a exasperação da pena-base:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES – IMPERTINÊNCIA – PENA EXACERBADA DIANTE DA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – UMA CONDENAÇÃO QUE NÃO IMPLICA NO AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR – EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
A culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, a prática do delito durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, autoriza a majoração da sanção basilar.
(...) (N.U 1009166-95.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

O acusado registra antecedentes criminais, pois possui quatro condenações definitivas praticadas anteriormente ao crime em questão (sic. Processo Executivo de Pena nº 0001025-09.2019.8.11.0064):

- Ação penal nº 0012268-60.2012.8.11.0042, em trâmite na 5ª Vara Criminal da capital; roubo majorado; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão; trânsito em julgado: 22/10/2014;

- Ação Penal nº 0017257-75.2013.8.11.0042; 9ª Vara Criminal da capital; tráfico de drogas; pena: 04 anos e 02 meses de reclusão; trânsito em julgado: 20/06/2017;

- Ação Penal nº 0016275-32.2011.8.11.0042; 6ª Vara Criminal da capital; roubo majorado; pena: 08 anos de reclusão; trânsito em julgado: 19/10/2015;

- Ação Penal nº 0010164-92.2017.8.11.0051; 3ª Vara Criminal de Campo Grande/MS; tráfico de drogas; pena: 06 anos e 09 meses de reclusão.

PENA TOTAL: 24 anos e 03 meses de reclusão;

PENA REMANESCENTE: 12 anos e 02 meses de reclusão;

As duas primeiras condenações serão consideradas nesta oportunidade, como antecedentes criminais, enquanto as outras duas irão configurar a reincidência, na próxima fase da dosimetria, restando afastado o
bis in idem.

Registro que o acusado possui ainda uma ação penal em andamento, perante a 3ª Vara Criminal de Campo Verde/MT, denunciado por roubo majorado, na fase de alegações finais (autos nº0006777-35.2018.8.11.0051. Porém, de acordo com a
Súmula nº 444 do STJ não poderão ser consideradas nesta fase da dosimetria:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto à sua personalidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo social aprofundado, por profissional especializado
,
o qual não foi realizado nestes autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

A conduta social do acusado é desabonadora. Ele faz parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um “poder paralelo”.

O fato de o réu ser integrante de organização criminosa desabona sua conduta social, pois revela comportamento negativo perante a sociedade:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ANTE A AUSÊNCIA DOS SEUS ELEMENTOS CARACTERIZADORES – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONVERGÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E AS QUEBRAS DE SIGILO TELEFÔNICO – ASSOCIAÇÃO ENGENDRADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS - MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIANDI –
2) PENAS-BASES DOSADAS EM PATAMARES ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS EM VIRTUDE DA VÁLIDA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU QUE, ALÉM DE INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA
, EXERCIA PAPEL DE GERÊNCIA E DE DISCIPLINA - 3) FIGURA PRIVILEGIADA AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA - APELO DESPROVIDO. 1) (...) 2)
Não merecem reparos as sanções basilares recrudescidas em 1/6 (um sexto) acima dos respectivos patamares mínimos legais, com base no desabono da conduta social do réu, escorreitamente valorada pelo fato de integrar facção criminosa em que exercia papel não só de gerência, mas também de disciplina
;3) (...) (TJ/MT, N.U 1000670-34.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

O motivo do crime foi torpe, consistente na vingança, pelo fato da vítima ter ateado fogo na casa da irmã do acusado;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o crime foi praticado com emprego de tortura e em concurso de agentes (aproximadamente seis pessoas), o que colocou a vítima em total desvantagem e sofrimento intenso.

Todavia, como essa motivação e circunstâncias foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença como qualificadoras do crime de homicídio, pelo princípio do
non bis in idem
não irão integrar a formação da pena-base;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois ainda que tenha ateado fogo na casa de terceira pessoa, não poderia ser punida com a morte, tamanha a desproporcionalidade;

A consequência do crime corresponde ao próprio elemento do tipo penal, consistente na eliminação de uma vida humana;

“15. As elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.
(TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que, em regra, deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são três: culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DO RÉU. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/6 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL.
SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. Na primeira etapa do procedimento trifásico, a reprimenda do agravante, condenado por homicídio qualificado, foi aumentada 6 anos acima do mínimo legal pela valoração de três circunstâncias desfavoráveis, o que corresponde à exasperação de 2 anos (1/6 da pena-base) para cada vetorial, quantum considerado proporcional pela jurisprudência desta Corte Superior.
4. No que tange à fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria (1/6), as instâncias ordinárias usaram um patamar compatível com a que orienta esta Corte de Justiça. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que, embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou para a diminuição em decorrência das agravantes e das atenuantes, a fração de 1/6 mostra-se razoável e proporcional. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 862.190/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de três qualificadoras (crime cometido por motivo torpe, com emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), ante o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto as outras serão empregadas como circunstâncias agravantes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 617 DO CPP. DOSIMETRIA. DECOTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E MANUTENÇÃO DA PENA-BASE DOSADA PELO JUÍZO SINGULAR, AGREGANDO NOVOS FUNDAMENTOS. APELANTE SENDO TOTALMENTE DESTEMIDO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NA MEDIDA EM QUE PERPETRAVA A TENTATIVA DE FURTO DA MOTOCICLETA, EM PLENA VIA PÚBLICA, QUANDO FOI ABORDADO PELA VÍTIMA, OBJETIVANDO QUE O CRIME CESSASSE, E CULMINOU NO DESENROLAR DOS FATOS ATINENTES AO HOMICÍDIO QUALIFICADO, DEMONSTRANDO QUE A CONDUTA DO RÉU EXTRAPOLOU GRADUAÇÃO RAZOÁVEL, MEIO IDÔNEO PARA CONFIGURAR MAIOR ÍNDICE DE REPROVABILIDADE DO AGENTE, RAZÃO PELA QUAL MANTENHO TAL CIRCUNSTÂNCIA COMO DESFAVORÁVEL. MOTIVO FÚTIL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DA PENA DISPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA REDUZIDA PELA CORTE A QUO. SITUAÇÃO DO RECORRENTE NÃO AGRAVADA. 1. [...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma delas poderá ser considerada para qualificar o homicídio e, a sobejante, para a exasperação da pena-base
. Incidência da Súmula 83/STJ (AgRg no AREsp n. 532.119/ES, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 23/5/2018 - grifo nosso). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.984.554/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Reconheço, pois, o motivo torpe como circunstância qualificadora (CP, art. 121, § 2º, I) e o recurso que dificultou a defesa da vítima e a tortura, como agravantes residuais, nos termos do artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do Código Penal
.

Por conseguinte, aumento a pena em 04 (quatro) anos (02 anos para cada agravante) – e
trago a pena para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Conforme acima fundamentado, o recuperando possui quatro condenações definitivas, todas por crimes anteriores a este.. Duas delas serão adotadas nesta fase, pois caracterizadoras da reincidência.

Consequentemente, com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em mais 02 (dois) anos,
trazendo-a para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Não há circunstância atenuante a ser computada.

Deste modo,
torno a reprimenda definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

***

Crime: tortura – vítima Luciano João Sampaio

A culpabilidade do acusado é acentuada.

Ressai dos autos que na noite do dia 19/10/2022 a vitima Edilson teria ateado fogo na casa da pessoa conhecida por “Cida”, irmã do acusado Moacir. Em decorrência, Edilson foi perseguido e detido pelo acusado e terceiras pessoas, algumas não identificadas.

Luciano viu eles batendo em Edilson e questionou o motivo, momento em que também foi detido sob a acusação de ter auxiliado no incêndio.

Ambos então foram levados para as proximidades de um córrego, no Bairro Planalto, nesta capital, onde foram espancados por seus algozes, durante toda a noite.

Moacir fazia contato com a liderança do Comando Vermelho para saber o que fazer com as vítimas, até que pela manhã a liderança da referida facção determinou que Edilson deveria morrer, enquanto Luciano poderia ser solto, pois não tinha participação no incêndio.

Luciano então foi solto pelo grupo, conseguiu se arrastar até a rua, contou com o auxílio de terceiros, recebeu atendimento médico e conseguiu sobreviver, enquanto Edilson foi a óbito.

Como se vê, o crime foi praticado com desígnio, premeditação, extrema frieza e violência, a mando de facção criminosa, como descrito na inicial acusatória, por justiciamento e punição conhecida como “salve”. Além disso, na data do crime Moacir estava cumprindo pena em regime semiaberto e usando tornozeleira eletrônica.

Portanto, dolo intenso configurado, o que autoriza a exasperação da pena-base.

Em apoio, reporto-me aos julgados acima colacionados na dosimetria do crime de homicídio qualificado, visto que praticado em condições semelhantes a estas;

O acusado registra antecedente criminal, pois possui quatro condenações definitivas praticadas anteriormente ao crime em questão (sic. Processo Executivo de Pena nº 0001025-09.2019.8.11.0064):

- Ação penal nº 0012268-60.2012.8.11.0042, em trâmite na 5ª Vara Criminal da capital; roubo majorado; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão; trânsito em julgado: 22/10/2014;

- Ação Penal nº 0017257-75.2013.8.11.0042; 9ª Vara Criminal da capital; tráfico de drogas; pena: 04 anos e 02 meses de reclusão; trânsito em julgado: 20/06/2017;

- Ação Penal nº 0016275-32.2011.8.11.0042; 6ª Vara Criminal da capital; roubo majorado; pena: 08 anos de reclusão; trânsito em julgado: 19/10/2015;

- Ação Penal nº 0010164-92.2017.8.11.0051; 3ª Vara Criminal de Campo Grande/MS; tráfico de drogas; pena: 06 anos e 09 meses de reclusão.

PENA TOTAL: 24 anos e 03 meses de reclusão;

PENA REMANESCENTE: 12 anos e 02 meses de reclusão;

As duas primeiras condenações serão consideradas nesta oportunidade, como antecedentes criminais, enquanto as outras duas irão configurar a reincidência, na próxima fase, restando afastado o
bis in idem.

Registro que o acusado possui ainda uma ação penal em andamento, perante a 3ª Vara Criminal de Campo Verde/MT, denunciado por roubo majorado, na fase de alegações finais (autos nº0006777-35.2018.8.11.0051). Porém, de acordo com a Súmula nº 444 do STJ não poderão ser consideradas nesta fase da dosimetria:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto à sua personalidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo social aprofundado, por profissional especializado
,
o qual não foi realizado nestes autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

A conduta social do acusado é desabonadora. Ele faz parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um “poder paralelo”.

O fato de o réu ser integrante de organização criminosa desabona sua conduta social, pois revela comportamento negativo perante a sociedade:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ANTE A AUSÊNCIA DOS SEUS ELEMENTOS CARACTERIZADORES – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONVERGÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E AS QUEBRAS DE SIGILO TELEFÔNICO – ASSOCIAÇÃO ENGENDRADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS - MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIANDI –
2) PENAS-BASES DOSADAS EM PATAMARES ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS EM VIRTUDE DA VÁLIDA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU QUE, ALÉM DE INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA
, EXERCIA PAPEL DE GERÊNCIA E DE DISCIPLINA - 3) FIGURA PRIVILEGIADA AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA - APELO DESPROVIDO. 1) (...) 2)
Não merecem reparos as sanções basilares recrudescidas em 1/6 (um sexto) acima dos respectivos patamares mínimos legais, com base no desabono da conduta social do réu, escorreitamente valorada pelo fato de integrar facção criminosa em que exercia papel não só de gerência, mas também de disciplina
;3) (...) (TJ/MT, N.U 1000670-34.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

O motivo do crime é torpe, consistente na vingança, na medida em que a vítima foi detida e espancada pelo fato dos seus algozes acreditarem que teria participado do incêndio praticado por Edilson;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois foi praticado em concurso de agentes (aproximadamente seis pessoas), o que colocou a vítima em total desvantagem e sofrimento intenso, inclusive, ficou a noite toda apanhando;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois nada fez que justificasse o crime em comento;

A consequência do crime foi grave, pois a vítima ficou cerca de vinte dias sob cuidados médicos e durante trinta dias se alimentando exclusivamente de líquidos, pois teve o maxilar fraturado.

Assim, ante a pena prevista para o crime de tortura, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão.

Não há circunstância atenuante a ser computada.

Contudo, conforme acima fundamentado, o recuperando possui quatro condenações definitivas, todas por crimes anteriores a este, e duas delas serão adotadas nesta fase, pois caracterizadoras da reincidência.

Consequentemente, com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em mais 06 (seis) meses,
trazendo-a para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante o reconhecimento da causa de aumento de pena tipificada no artigo 1º, parágrafo 4º, inciso III, da Lei n. 9.455/97, aumento a pena em 1/4 (um quarto), pois a vítima foi sequestrada e mantida em poder do acusado e de terceiras pessoas durante toda a noite, sofrendo lesões gravíssimas.

Por conseguinte,
fixo a pena em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva.

Crime – organização criminosa:

A culpabilidade do acusado é acentuada, na medida em que a organização criminosa integrada pelo acusado (Comando Vermelho) é conhecida nacionalmente pelos seus crimes e atos de extrema violência, é altamente estruturada, composta por um grande número de pessoas, além do seu poder financeiro e bélico, agindo de forma extremamente violenta nos bairros desta capital, como no caso concreto, o que demonstra a reprovabilidade da conduta:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35, CAPUT, C/C O ART. 40, IV, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE NEGATIVADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE É INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
A culpabilidade do paciente foi negativada porque ele estava associado ao Comando Vermelho, uma facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que denota maior reprovabilidade à sua conduta. Não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na exasperação da basilar a esse título e, inclusive, no patamar de aumento operado, na fração de 1/6.
Precedentes. - Inalterado o montante da sanção - 4 anos e 1 mês de reclusão -, fica mantido o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, e do art. 44, I, ambos do Código Penal. (...) Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 652.903/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 8/4/2021).

O acusado registra antecedente criminal, pois possui quatro condenações definitivas praticadas anteriormente ao crime em questão (sic. Processo Executivo de Pena nº 0001025-09.2019.8.11.0064):

- Ação penal nº 0012268-60.2012.8.11.0042, em trâmite na 5ª Vara Criminal da capital; roubo majorado; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão; trânsito em julgado: 22/10/2014;

- Ação Penal nº 0017257-75.2013.8.11.0042; 9ª Vara Criminal da capital; tráfico de drogas; pena: 04 anos e 02 meses de reclusão; trânsito em julgado: 20/06/2017;

- Ação Penal nº 0016275-32.2011.8.11.0042; 6ª Vara Criminal da capital; roubo majorado; pena: 08 anos de reclusão; trânsito em julgado: 19/10/2015;

- Ação Penal nº 0010164-92.2017.8.11.0051; 3ª Vara Criminal de Campo Grande/MS; tráfico de drogas; pena: 06 anos e 09 meses de reclusão.

PENA TOTAL: 24 anos e 03 meses de reclusão;

PENA REMANESCENTE: 12 anos e 02 meses de reclusão;

As duas primeiras condenações serão consideradas nesta oportunidade, como antecedentes criminais, enquanto as outras duas irão configurar a reincidência, na próxima fase da dosimetria, restando afastado o
bis in idem.

Registro que o acusado possui ainda uma ação penal em andamento, perante a 3ª Vara Criminal de Campo Verde/MT, denunciado por roubo majorado, na fase de alegações finais (autos nº0006777-35.2018.8.11.0051), bem como está indiciado no IP n. 0006777-35.2018.8.11.0051, também em trâmite na Comarca de Campo Verde. Porém, de acordo com a Súmula nº 444 do STJ não poderão ser consideradas nesta fase da dosimetria:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto à sua personalidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo social aprofundado, por profissional especializado
,
o qual não foi realizado nestes autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

Sua conduta social, embora desabonadora, por ser integrante de organização criminosa, no caso concreto faz parte do tipo penal em questão;

O motivo do crime é a intenção de obter vantagem de qualquer natureza, especialmente demonstrar poder, elementar do tipo penal;

As circunstâncias e consequências também são inerentes ao crime, de modo que não poderão ser consideradas para elevar a pena-base;

O comportamento da vítima, qual seja, a sociedade em geral, evidentemente não contribuiu para a prática delitiva;

Tendo em vista a pena prevista para o crime de organização criminosa - de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão – estabeleço a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado (06 meses para cada circunstância judicial negativa) está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que se deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Conforme acima fundamentado, o recuperando possui quatro condenações definitivas, todas por crimes anteriores a este, e duas delas serão adotadas nesta fase, pois caracterizadoras da reincidência.

Consequentemente, com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em mais 06 (seis) meses,
trazendo-a para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não havendo atenuante ou causa modificadora a ser computada,
torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas,
fixo a pena de multa em 50 (cinquenta) dias-multa
,
que torno definitiva,
devendo ser calculada à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

DO CONCURSO MATERIAL

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à somatória das penas acima dosadas, fixando-as em definitivo no montante de
34 (trinta e quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.”
(id. 304483902).

Quanto à
culpabilidade
, a sentença fundamentou sua valoração negativa no fato de o crime ter sido praticado com
"desígnio, premeditação, extrema frieza e violência"
, além de o apelante estar cumprindo pena em regime semiaberto e usando tornozeleira eletrônica no momento dos fatos.

Com efeito, a premeditação restou evidenciada nos autos, uma vez que, conforme narrado pela vítima Luciano João Sampaio, após capturarem Edilson, os executores o conduziram até as margens do córrego, local ermo e afastado, onde o submeteram a intenso sofrimento físico durante toda a noite, aguardando a decisão da liderança da organização criminosa sobre o destino das vítimas.

Tal circunstância revela que o crime não foi praticado em um momento de ímpeto, mas sim de forma deliberada e planejada, com a escolha de local propício para a execução e a submissão da vítima a prolongado sofrimento, o que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

Como já exposto na análise do recurso do coacusado Wilton, a premeditação do crime e o fato de ter sido praticado durante o cumprimento de pena são elementos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta do agente, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

No caso específico do apelante Moacir, a reprovabilidade de sua conduta é ainda mais acentuada, pois, conforme apurado, ele era o responsável por fazer contato com a liderança da organização criminosa para decidir o destino das vítimas. Além disso, o fato de estar cumprindo pena em regime semiaberto e usando tornozeleira eletrônica no momento dos fatos revela seu absoluto desprezo pela ordem jurídica e pelas decisões judiciais.

Quanto à
conduta social
, a sentença fundamentou sua valoração negativa no fato de o apelante fazer parte da organização criminosa denominada "Comando Vermelho", integrada por indivíduos que causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência e impondo regras de conduta à população.

A conduta social, como circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, refere-se ao comportamento do agente no meio social, familiar e profissional. Sua valoração negativa exige a demonstração de elementos concretos que evidenciem o desajuste social do réu.

No caso em análise, verifica-se que a valoração negativa da conduta social encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos. Conforme apurado, o apelante integra a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", exercendo papel de liderança na região do bairro Planalto, em Cuiabá/MT. Tal circunstância evidencia seu desajuste social e sua periculosidade, justificando a valoração negativa de sua conduta social.

Portanto, a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, não havendo que se falar em ilegalidade na dosimetria da pena.

Na segunda fase da dosimetria, a MM. Juíza-Presidente reconheceu a presença de duas agravantes (emprego de tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima) e da reincidência, aumentando a pena em 06 (seis) anos, resultando na pena intermediária de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

O apelante não questiona especificamente essa fase da dosimetria, razão pela qual não há necessidade de maior aprofundamento na análise.

Da dosimetria do crime de tortura

Na primeira fase da dosimetria do crime de tortura, a MM. Juíza-Presidente considerou desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
e à
conduta social
, as considerações já expostas na análise da dosimetria do crime de homicídio qualificado aplicam-se integralmente ao crime de tortura, não havendo necessidade de repetição.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, às circunstâncias do crime, a sentença fundamentou sua valoração negativa no fato de o crime ter sido praticado em concurso de agentes (aproximadamente seis pessoas), o que colocou a vítima em total desvantagem e sofrimento intenso, tendo ficado a noite toda apanhando.

O apelante sustenta que tais circunstâncias seriam inerentes ao tipo penal de tortura, configurando
bis in idem
sua valoração negativa. Contudo, tal argumento também não merece prosperar.

O tipo penal de tortura não exige pluralidade de agentes para sua configuração, podendo ser praticado por um único indivíduo. O fato de o crime ter sido praticado por aproximadamente seis pessoas, colocando a vítima em total desvantagem, é circunstância que extrapola os elementos do tipo penal, justificando sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

Ademais, a prolongação do sofrimento por várias horas (durante toda a noite) também não é elemento necessário do tipo penal, que se consuma com a submissão da vítima a intenso sofrimento físico ou mental, independentemente de sua duração. O prolongamento deliberado da tortura por período extenso revela especial crueldade e desprezo pela dignidade humana, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, não configurando bis in idem.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois fundamentou sua valoração negativa no fato de a vítima ter ficado cerca de 20 (vinte) dias sob cuidados médicos e durante trinta dias se alimentando exclusivamente de líquidos, pois teve o maxilar fraturado.

O apelante sustenta que tais consequências seriam inerentes ao tipo penal de tortura, configurando
bis in idem
sua valoração negativa. Contudo, tal argumento igualmente não merece prosperar.

O tipo penal de tortura exige que a vítima seja submetida a intenso sofrimento físico ou mental, mas não pressupõe necessariamente que ela fique hospitalizada por vinte dias ou que tenha que se alimentar exclusivamente de líquidos por trinta dias. Tais consequências extrapolam o resultado típico do crime de tortura, justificando sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

Portanto, a valoração negativa das consequências do crime mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, não configurando
bis in idem
.

Em relação aos
motivos
, a sentença fundamentou sua valoração negativa no fato de o crime ter sido praticado por vingança, na medida em que a vítima foi detida e espancada pelo fato de os agressores acreditarem que teria participado do incêndio praticado por Edilson.

O apelante sustenta que tal motivação seria inerente ao tipo penal de tortura, configurando
bis in idem
sua valoração negativa. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O crime de tortura, previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, consiste em
"submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo"
.

A análise estrutural do tipo penal revela que seus elementos objetivos são: (i) submeter alguém a intenso sofrimento físico ou mental; (ii) mediante emprego de violência ou grave ameaça; (iii) estando a vítima sob guarda, poder ou autoridade do agente. O elemento subjetivo específico consiste na finalidade de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Como se vê, o tipo penal não contempla a motivação específica do agente, mas apenas a finalidade imediata de sua conduta (aplicar castigo ou medida preventiva). A motivação remota - por que o agente deseja castigar a vítima - não integra a estrutura típica e pode variar amplamente: vingança, ódio, intolerância, sadismo, entre outras.

No caso concreto, a motivação específica - vingança pelo suposto envolvimento da vítima em um incêndio - revela especial reprovabilidade, pois demonstra que o apelante e seus comparsas arrogaram-se o papel de "juízes", "promotores" e "executores" de uma "justiça" privada e paralela ao Estado de Direito. Esta usurpação da função jurisdicional do Estado, além de representar grave afronta à ordem jurídica, revela motivação torpe, que extrapola o elemento subjetivo normal do tipo penal de tortura.

Portanto, a valoração negativa dos motivos do crime mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, não configurando bis in idem.

Na segunda fase da dosimetria, a MM. Juíza-Presidente reconheceu a presença da reincidência, aumentando a pena em 06 (seis) meses, resultando na pena intermediária de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, reconheceu a causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, § 4º, inciso III, da Lei n. 9.455/97 (crime cometido mediante sequestro), aumentando a pena em 1/4, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

O apelante não questiona especificamente essas fases da dosimetria, razão pela qual não há necessidade de maior aprofundamento na análise.

Da dosimetria da pena pelo crime de organização criminosa

Na primeira fase da dosimetria do crime de organização criminosa, a magistrada considerou desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes do apelante, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, 01 (um) ano acima do mínimo legal.

Quanto à culpabilidade, a sentença fundamentou sua valoração negativa nos seguintes termos:

"A culpabilidade do acusado é acentuada, na medida em que a organização criminosa integrada pelo acusado (Comando Vermelho) é conhecida nacionalmente pelos seus crimes e atos de extrema violência, é altamente estruturada, composta por um grande número de pessoas, além do seu poder financeiro e bélico, agindo de forma extremamente violenta nos bairros desta capital, como no caso concreto, o que demonstra a reprovabilidade da conduta"
(ID 304483902).

O crime de organização criminosa, previsto no artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850/13, consiste em
"promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa"
. O conceito de organização criminosa, por sua vez, é fornecido pelo artigo 1º, § 1º, da mesma lei:
"associação de 04 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional"
.

Como se vê, o tipo penal exige apenas a associação estruturada de quatro ou mais pessoas, com divisão de tarefas e objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes graves. Não são elementos do tipo: (i) o reconhecimento nacional da organização; (ii) a prática habitual de atos de extrema violência; (iii) a estruturação hierárquica complexa; (iv) o grande número de integrantes; (v) o poder financeiro e bélico significativo; (vi) o domínio territorial de bairros inteiros.

Todas essas características, presentes no caso concreto, revelam uma organização criminosa de excepcional periculosidade e nocividade social, muito além do "mínimo" exigido pelo tipo penal. A integração a uma organização com tais características demonstra especial reprovabilidade da conduta do agente, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

Não se trata de punir o apelante pelo que a organização é ou faz, mas sim de reconhecer que sua adesão voluntária a um grupo criminoso de tamanha periculosidade revela maior censurabilidade de sua conduta individual, em comparação com quem integra organização de menor expressão ou potencial ofensivo.

A adesão voluntária a uma organização criminosa violenta, que impõe regras de conduta à população como um "poder paralelo", demonstra maior culpabilidade do agente, justificando a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Portanto, não há ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade do apelante pelo crime de organização criminosa, devendo ser mantida a dosimetria da pena aplicada.

Quanto aos
antecedentes
, a sentença fundamentou sua valoração negativa no fato de o apelante possuir duas condenações definitivas anteriores ao crime em questão. O apelante não questiona especificamente este ponto, razão pela qual não há necessidade de maior aprofundamento na análise.

Na segunda fase da dosimetria, a MM. Juíza-Presidente reconheceu a presença da reincidência, aumentando a pena em 06 (seis) meses, resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O apelante não questiona especificamente essa fase da dosimetria, razão pela qual não há necessidade de maior aprofundamento na análise.

Neste contexto, verifica-se que os recursos interpostos pelos apelantes
não merecem provimento.

O recurso de
Wilton Rodrigues Galvão
não prospera porque a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório, especialmente no depoimento firme e coerente da vítima sobrevivente, que o reconheceu como um dos autores dos crimes. Quanto à dosimetria da pena, a valoração negativa da culpabilidade mostra-se devidamente fundamentada no fato de o crime ter sido praticado com premeditação e durante o cumprimento de livramento condicional.

O recurso de
Moacir Peixoto Soares da Silva
também não merece acolhimento, pois a valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria das penas encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, não configurando bis in idem com os elementos dos tipos penais pelos quais foi condenado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida com base no veredicto soberano do Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025